Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-07.2021.8.11.0022
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000323-07.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA - CPF: 208.207.391-20 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUPOSTA
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – AVARIA EM
EQUIPAMENTO E PERDA DE PRODUTOS
–
LAUDO TÉCNICO INEFICAZ – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamento avariado quando o laudo técnico apresentado pelo consumidor informa apenas a causa provável do dano, além de não indicar o local e a data do fato alegado.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para condenar a ré a ressarcir ao autor R$839,00 de danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação, e R$5.000,00 de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios a contar da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante argumenta que, para o período do sinistro, não identificou nenhuma anormalidade registrada em seu sistema operacional, e que não há, portanto, nexo de causalidade.

Diz que o apelado não juntou aos autos laudo técnico que comprove que os danos alegados foram motivados por oscilação na rede de energia elétrica, sustentando
que o parecer elaborado pelo estabelecimento contratado pela autora se resume a informar que a causa do dano seria oscilação de energia, o que, por certo, é insuficiente à demonstração do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço e a queima dos aparelhos eletrônicos
.

Aduz que não há qualquer evidência dos danos morais supostamente sofridos.

Subsidiariamente, insurge-se contra o montante arbitrado para a reparação, pugnando pela sua minoração.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (ID. 161845687).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelada ingressou em juízo relatando que por volta de 9-10-2020, no período noturno, ocorreram oscilações em sua rede de energia elétrica aproximadamente nove vezes, o que ocasionou avaria em seu refrigerador. Pleiteia a reparação por danos morais de R$10.000,00 e danos materiais de R$839,00.

O feito foi julgado procedente para condenar a Concessionária a pagar os prejuízos materiais reclamados, além de reparação extrapatrimonial de R$5.000,00.

O autor/apelado apresentou Laudo Técnico e Orçamento em que consta que
o refrigerador foi danificado
provavelmente
por uma descarga elétrica ou uma oscilação
(ID. 161845197).

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
. (...) 2.
No entanto, com relação ao sinistro envolvendo a segurada Nadia Elaine Roman Juliani, verifica-se que os laudos juntados às fls. 168/172
indicam a descarga atmosférica como uma causa provável, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. 3. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo
. Recurso parcialmente provido para julgar procedente em parte o pedido.
(TJSP; Apelação Cível 1074904-67.2020.8.26.0100; relator Felipe Ferreira; 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; julgado em 25/03/2021; data de registro: 26/03/2021). (Sem destaque no original).

Além disso, não indica o local, a data e a hora do evento, circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim a que se destina.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Desse modo, o autor/apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, de evidenciar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a demanda, e, por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais. Fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC), ressalvando-se a inexigibilidade de tais encargos, pois o autor/apelado faz jus ao benefício da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023